Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003090-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (AGRAVADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

E M E N T A

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Águas de Diamantino S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos dos
Embargos à Execução no 1001877-28.2021.8.11.0005,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Inconformada, narra a agravante que foi proposta ação de execução contra a concessionária por suposto inadimplemento contratual consistente no descumprimento de acordo referente ao Termo de Acordo Extrajudicial no 399/2015.

Alega que efetivada a citação, apresentou seguro garantia, nos autos da ação de execução referente ao valor executado, para o fim de obter efeito suspensivo destes embargos sobre a execução da dívida objurgada, e evitar a penhora de outros bens que poderiam gerar óbices à sua atividade, e em seguida, opôs embargos à execução e requereu que o incidente fosse recebido com efeito suspensivo, diante da demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 119738975. Contra a decisão monocrática foi interposto recurso de agravo interno pela concessionaria, o qual foi desprovido pelo Colegiado

(Id n.

128536670)

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 1202090911, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 132357658.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A.

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial, proposta em face da concessionaria Águas de Diamantino fundamentado no descumprimento do acordo firmado ente as partes, referente ao Termo de Acordo Extrajudicial no 399/2015.

A executada, ora agravante, apresentou seguro garantia nos autos da demanda executiva a fim de obter o efeito suspensivo sobre a execução da dívida questionada, e em seguida opôs os respectivos embargos à execução, objetivando a extinção do feito executivo.

Insurge-se, então, a concessionária, contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, sem considerar a eficácia do seguro-garantia.

Nesse contexto, interpõe o presente recurso de agravo objetivando a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja concedida a suspensividade aos embargos à execução, apontando a probabilidade do direito fundamentada

ilegitimidade passiva, por carecer-lhe responsabilidade pelo descumprimento da obrigação assumida, aliada a possibilidade de dano e garantia do juízo, esclarecendo que a obrigação executada é apenas o pagamento da multa contratual.

A valer, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento à devolutividade restrita desta espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, porquanto, não evidenciada, nesta fase embrionária do processo originário,

a probabilidade do direito. Explico.

Em regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. Contudo, o art. 919, § 1o, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos embargos à execução quando presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Dessa intelecção, vê-se que a garantia do juízo é apenas um dos requisitos, que não se basta, sendo mister a coexistência dos demais elementos a conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, as questões defensivas levantadas pela ora agravante não se mostram verossímeis, já que a ilegitimidade passiva da concessionaria é matéria que demanda análise mais aprofundada, tendo em vista que a inexistência da obrigação contraposta e a alegada responsabilidade do Município quanto ao adimplemento da obrigação, requer incursão processual verticalizada, a fim de oportunizar o contraditório, porque o termo de acordo extrajudicial executado também foi firmado pela concessionária, e ainda que a ilegitimidade constitua matéria cognoscível
ex oficio
, a responsabilidade da concessionaria pelo adimplemento da obrigação requer análise acurada do Termo de Acordo firmado, a balizar a abrangência e os limites das obrigações assumidas pela prestadora do serviço público, insuscetíveis de apreciação
primo icutu oculi
.

Logo, a coexistência do requerimento da parte e garantia do juízo, não e suficiente, para, por si só, suspender o prosseguimento da demanda executiva, se ausente, a probabilidade do direito vindicado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – SAFRA FUTURA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4o - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) - GARANTIA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem.”

(RAI n.

1005579-60.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22 - negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – TESE NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTO EM SENTENÇA QUE CONCEDEU O ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA RURAL EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não se conhece de pedido atinente à declaração de incompetência territorial, uma vez que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional e está condicionada à comprovação dos requisitos da tutela provisória e à garantia integral do juízo, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Na hipótese, ao menos em princípio, a controvérsia que paira acerca da exigibilidade do crédito rural exequendo confere a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, os elementos dos autos não demonstram de forma clara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, a garantia do juízo, não sendo suficiente a mera alegação de indicação de bem a penhora sem a comprovação do deferimento do pedido pelo Juiz singular”. (
RAI n.

1020961-30.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 29.03.22 – negritei. )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022